Tribunal: STF
Processo: ARE 1583464
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Embargos de terceiro. Execução de título extrajudicial. Matérias relativas ao mérito da dívida sob cobrança judicial. Impossibilidade. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.

    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.

    2. Para se divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário.

    3. Agravo regimental não provido. 

    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.